Tribunal: TJMT
Processo: 1034987-36.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034987-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAPHAEL FEITOSA DE FREITAS - CPF: 003.902.121-13 (EMBARGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1034987-36.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO
:

RAPHAEL FEITOSA DE FREITAS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que reconheceu a validade da cláusula de coparticipação, mas limitou sua exigibilidade ao equivalente a duas mensalidades, com base na boa-fé objetiva e na função social do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer:

(i) o destino do valor remanescente da coparticipação não autorizado judicialmente; e

(ii) a possibilidade de cobrança futura desse montante de forma parcelada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material (CPC, art. 1.022), não se admitindo seu uso para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado foi claro ao limitar a cobrança da coparticipação ao teto de duas mensalidades, vedando expressamente a exigência do valor remanescente.

5. Inexistente omissão quanto à possibilidade de cobrança futura ou parcelamento, pois a vedação da cobrança excedente foi definitiva.

6. A insurgência da embargante configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, em desacordo com a finalidade legal dos embargos.

7. A matéria é reiteradamente decidida por este Tribunal, inclusive em ações que envolvem a própria embargante, revelando ciência prévia dos limites aplicados judicialmente.

8. Advertência à embargante quanto à reiteração de tese já afastada, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A limitação judicial da cláusula de coparticipação em plano de saúde ao valor equivalente a duas mensalidades impede qualquer cobrança posterior do excedente, ainda que parcelada.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1034987-36.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO
:

RAPHAEL FEITOSA DE FREITAS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que, embora reconhecendo a validade da cláusula de coparticipação prevista em contrato de plano de saúde, limitou sua exigibilidade ao montante equivalente a duas mensalidades contratadas, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da razoabilidade.

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de esclarecer o destino do saldo remanescente da coparticipação, ou seja, a diferença entre o valor efetivamente despendido pela operadora de plano de saúde com o tratamento e aquele autorizado judicialmente para fins de reembolso.

Sustenta que não houve definição quanto à possibilidade de cobrança do excedente de forma parcelada, circunstância que ensejaria insegurança jurídica.

Invoca, para tanto, o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório. Decido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

O acórdão embargado foi claro ao limitar a exigibilidade da cláusula de coparticipação ao montante correspondente a duas mensalidades do plano de saúde contratado, sob o fundamento de que a cobrança integral revelava manifesta desproporcionalidade. A decisão, portanto, é expressa ao reconhecer que a quantia exigível pela operadora não pode exceder o valor judicialmente estabelecido como teto.

A limitação imposta, de modo definitivo, significa exatamente o que está expresso: o montante exigido do beneficiário do plano não pode ultrapassar o equivalente a duas mensalidades. Desse modo, não há falar em possibilidade de parcelamento ou exigência posterior do valor remanescente, pois o acórdão não tratou de forma alguma de mera postergação da cobrança, mas de sua efetiva vedação.

A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a matéria de mérito sob o invólucro de omissão inexistente. É cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que a matéria atinente à limitação da coparticipação em planos de saúde já se encontra sedimentada nesta Côrte, inclusive em diversos julgados que envolvem a própria embargante, circunstância que evidencia que a ora recorrente está plenamente ciente dos limites impostos judicialmente ao modelo de cobrança que implementa.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025